Tribunal: TJDFT
Processo: 0720079-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EQUÍVOCO EM RELAÇÃO À PREMISSA FÁTICA NÃO CONSTATADO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Ausência do alegado equívoco na apreciação de premissa fática. 2.1. Devem ser rejeitados os embargos decorrentes da mera discordância com o entendimento adotado, estando a decisão embargada exaustivamente fundamentada.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.